Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-63.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007863-63.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAO ALVES OLIVEIRA - CPF: 002.544.171-08 (APELANTE), MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - CPF: 549.836.141-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), BARRA CELL CELULARES ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 26.523.199/0001-26 (APELADO), G S SANTOS & CIA LTDA - ME (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM CONTRATO - APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS À INICIAL - COBRANÇA DE VALORES EMBASADOS EM CONTRATOS FRAUDULENTOS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 429, inciso II do CPC, tratando-se de impugnação de assinatura em contrato, o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, quem o apresentou aos autos a fins de comprovação de suas alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADÃO ALVES DE OLIVEIRA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, na Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral (no 1007863-63.2021.8.11.0041) movida em face de
G S SANTOS & CIA LTDA – ME
e
OI S.A
,
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGOU EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condenação essa SUSPENSA por força do art. 98, § 3o do CPC.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença, aduzindo que: “
a r.decisão restou injusta pelos seguintes fundamentos: “não levou em conta a confissão (áudio acostado aos autos) da ré G S Santos e; mesmo reconhecendo a fraude na assinatura do documento e revelia da ré G S Santos, alegou que o autor “utilizou efetivamente os serviços
”.

Alega que o autor “
estava em meras tratativas quando se deu conta de que o contrato foi assinado em seu nome de forma fraudulenta; tanto é verdade que a ré confessa a fraude conforme áudio acostado ao processo
”.

Menciona que “o fato da r.sentença aduzir que as rés não podem ser condenadas porque o autor “utilizou-se dos produtos” não deve prosperar aduzindo o autor não conseguiu cancelar extrajudicialmente o contrato sob a alegação de que havia a fidelidade e, que para o cancelamento do contrato fraudulento, ainda teria que pagar multa do cancelamento.

Ressalta que, além de ter sido vitima de fraude cabalmente confessada e reconhecida em sentença, alega que não se torna justo cobrar do autor o ônus do pagamento de multa para o cancelamento de um contrato que não foi ele mesmo que anuiu/assinou, uma vez que as negociações antes da implantação das linhas provenientes do contrato via fraude não passaram de meras tratativas.

Defende que “procurou a empresa com fins de resolver o problema (vide áudio da confissão) e, a todo momento, foi dito ao autor para que “procurasse a justiça” (vide áudio da confissão), acionou o Procon - antes mesmo de acionar a justiça-, sendo que todos os movimentos do autor, restaram frustrados”.

Ressalta que “não pode o Judiciário chancelar/ privilegiar atos e assinaturas fraudulentas independente de qualquer ato posterior, qual seja: se o produto foi a contento ou não, se instalou ou não, etc.”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação com a condenação das empresas requeridas pelos danos sofridos pelo autor. Ainda, a condenação aos honorários aos honorários sucumbenciais.

A parte recorrida
Oi S.A
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, Id.
181720175
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADÃO ALVES DE OLIVEIRA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, na Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral (no 1007863-63.2021.8.11.0041) movida em face de
G S SANTOS & CIA LTDA – ME
e
OI S.A
,
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGOU EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condenação essa SUSPENSA por força do art. 98, § 3o do CPC.

Narra o autor que solicitou a portabilidade de 02 (dois) números móveis para a reclamada Oi S.A, sendo tal solicitação teve seu procedimento realizado pela empresa G S Santos, representante da primeira requerida na sua cidade.

Afirma que, ao solicitar referida portabilidade, foi informado pelo vendedor Gabriel que seria o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais, conforme conversas via WatsApp.

Contudo, alega que ao começar a receber as faturas notou que o valor estava aquém do combinado e, sendo assim, dirigiu-se a loja requerida e tentou uma solução extrajudicial, mas sem êxito.

Alega que após ter se indignado com o pouco caso da reclamada e a negativa de cancelamento do contrato, se dirigiu ao Procon, ocasião em que a 1° Ré foi solicitada a apresentar a forma com que se dera a contratação e foi naquele momento em que o “
chão do Autor se abriu, pois, aquela assinatura aposta no contrato não é a sua (nota-se a diferença da assinatura do suposto contrato com as assinaturas apostas nos documentos do autor e procuração)
”.

Assim, diante das evidencias na fraude da contratação (assinatura falsa) é que o autor ingressou com a presente para o fim de: a) reparação moral; b) nulidade do contrato c) consequente nulidade da multa de cancelamento d) repetição de indébito, haja vista que o requerente chegou a pagar faturas com receio de ter o nome negativado.

Contestação pela primeira requerida Oi S.A que alegou a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, pugnando pela improcedência da ação.

A parte autora impugnou a contestação.

As partes foram instadas para especificarem provas, contudo, permaneceram inertes, id.181720168.

Após, sobreveio a sentença objurgada que decretou a revelia da segunda requerida G S Santos e Cia Ltda. ME., e, ao final, julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos arts. 2o e 3o inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o da Lei no 8.078/90.

No presente caso, verifica-se que a parte autora não nega a relação jurídica, mas indica que teria havido falsificação do contrato (id.

Num. 181718878) na medida em que, embora tenha contratado a portabilidade de 02 (duas) linhas telefônicas pelo valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) cada, foi-lhe cobrado o valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) em cada uma delas.

Compulsando o feito, nota-se que o autor trouxe aos autos conversa por meio de aplicativo de celular com a requerida revel a respeito dos valores do plano de telefonia objeto dos autos e também acerca da contratação de um plano de TV por assinatura (181718880 - Pág. 1/6), ainda, traz aos autos o suposto contrato entabulado entra as partes, qual a parte autora afirma veementemente que a assinatura ali aposta não é a sua, impugnando a sua autenticidade, id. 181718881 – Pág1/2.

Sabe-se que, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, incisos I e II, do CPC.

Sobre o tema, o jurista VICENTE GRECO FILHO leciona: "
O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito
" (Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., Saraiva, 1996, v. 2, p. 204).

Desta feita, analisando as provas colacionadas aos autos, depreende-se que a parte autora não se desincumbiu de comprovar suas alegações, deixando, portanto, de comprovar o que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, visto que, tratando-se de impugnação da autenticidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil:

"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Extrai-se que, para fins desse dispositivo, considera-se como tendo produzido o documento a parte que o apresentou aos autos para fins de comprovação de suas alegações.

Nesse sentido, o colendo STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.
1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.
2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade).
4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
.
5. As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM CONTRATO - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO À INICIAL
- VENDA DE IMÓVEL EMBASADO EM SUPOSTO CONTRATO FRAUDULENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLURALIDADE DE VENCEDORES.
Nos termos do artigo 429, inciso II do CPC, tratando-se de impugnação de assinatura em contrato, o ônus da prova de sua autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, ou seja, quem o apresentou aos autos a fins de comprovação de suas alegações.
Considerando-se a pluralidade de vencedores, com advogados distintos, a verba honorária deverá ser partilhada entre eles.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0473.17.000218-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2020, publicação da súmula em 19/11/2020)

No caso, a parte autora apresentou, com a inicial, o contrato que diz conter assinatura falsa, que não correspondem a sua (id. id. 181718881 – Pág1/2) e, assim, mediante tal cenário, atraiu ela para si, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, o ônus da prova acerca da alegada inautenticidade da assinatura, que, frisa-se, é fato controverso nos autos, na medida em que aduzida, pela empresa de telefonia ré, em sua defesa, a regularidade da contratação e utilização dos serviços.

Desta feita, da análise dos autos, não se vislumbra ter a requerente se desincumbido do ônus de comprovar esse fato.

Ainda, quando da especificação de provas, a demandante quedou-se inerte, id. 181720168.

Ademais, é de pontuar que o presente feito, primitivamente, tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, qual foi julgado parcialmente procedente (id. Num. 181718884 - Pág. 62/66), objeto do Recurso Inominado interposto pela requerida Oi S/A (id. 181718884 - Pág. 72/86), que, por unanimidade foi conhecido e provido fundamentado na “
a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95
”, id.

181718884 - Pág.111/113.

Assim, ausente nos autos comprovação de fraude praticada pela ré no contrato objeto do presente feito, inviável o acolhimento do pleito inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024